Tribunal: TJSP
Processo: 0010556-50.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA – DEPOIMENTOS COESOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS A MERECER CREDIBILDADE – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO – ART. 52, LEP – RECURSO NÃO PROVIDO.